Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Roubo com invasão de residência, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Réu preso em barreira policial ainda na posse do veículo da família. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o Réu cometeu os crimes de roubo narrados na denúncia.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado.

3. Dado parcial provimento ao recurso.